Tribunal: TJDFT
Processo: 0701995-71.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.CARTÃO DE CRÉDITO.PAGAMENTO PARCIAL.PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO DEVEDOR.RESOLUÇÃO No 4.549/2017 – BACEN.AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC. O apelante sustenta a ilegalidade do parcelamento automático de saldo devedor oriundo de cartão de crédito, realizado sem sua anuência expressa, e pleiteia a declaração de inexistência do débito, a devolução de valores e indenização por danos morais.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é lícito o parcelamento automático do saldo devedor de cartão de crédito, realizado pela instituição financeira sem requerimento expresso do consumidor, quando observados os requisitos da Resolução no 4.549/2017 do Banco Central do Brasil.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 4.549/2017 do Banco Central do Brasil autoriza, no caso de inadimplência, o parcelamento automático do saldo devedor do cartão de crédito, desde que em condição mais vantajosa para o consumidor.
4. A jurisprudência do TJDFT reconhece a validade do parcelamento automático do saldo devedor, independentemente de anuência expressa, quando observadas as condições previstas na Resolução no 4.549/2017.
5. A conduta adotada pela instituição financeira demandada está em consonância com o que dispõe a referida resolução, não havendo, portanto, qualquer ilícito.
DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. É válido o parcelamento automático do saldo devedor de cartão de crédito, independentemente de requerimento expresso do consumidor, desde que observados os requisitos da Resolução no 4.549/2017 do Banco Central do Brasil.